Tribunal: TJSP
Processo: 2303248-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas corpus – Art. 155, § 4o, inc. II, do CP – Revogação da prisão preventiva imposta – Inadmissibilidade – Decisão bem fundamentada – A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.